Tribunal: TJBA
Processo: 8078704-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078704-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR IRDR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual impugnava a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença até o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é dispensável o prévio requerimento de distinção perante o juízo de primeiro grau antes da interposição de agravo de instrumento contra a suspensão motivada por IRDR; e (ii) se o Tribunal pode analisar imediatamente a aplicabilidade de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto sem prévia manifestação do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil determina que o pedido de prosseguimento do feito, fundado na demonstração de distinção com a matéria afetada por precedente vinculante, deve ser dirigido primeiramente ao próprio juízo que ordenou a suspensão.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9º e 10, do Código de Processo Civil aplica-se de forma idêntica aos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), uma vez que compõem o mesmo microssistema de julgamento de casos repetitivos.

5. Apenas a decisão proferida pelo juízo de origem que efetivamente analisa e resolve o requerimento de distinção é que desafia o recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.037, § 13, I).

6. A interposição direta de agravo de instrumento perante o Tribunal contra a ordem automática de suspensão, sem provocar a análise do juízo da execução quanto à distinção invocada pela agravante, configura supressão de instância e viola o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A interposição de agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo em virtude de IRDR exige prévio requerimento de distinção dirigido ao juízo de origem, aplicando-se analogicamente o procedimento do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021; 1.037, §§ 9º, 10, I, e 13, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8078704-02.2025.8.05.0000 (ID 98710827), em que figura como recorrente
MARIA ALCENIR ABOIM BEZERRA MARQUES
, e como recorrido ES
TADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.